Tribunal: STF
Processo: RHC 215473
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra decisão monocrática que denegou a ordem no HC 703.641, no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, e no art. 288 do Código Penal, em concurso material, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso para absolver o réu da imputação do crime previsto no art. 288 do Código Penal, ficando a condenação fixada em 6 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Transitada em julgado a condenação, a defesa ajuizou pedido de revisão criminal, o qual foi indeferido.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A relatora, Ministra Laurita Vaz, ao analisar o HC 703.641, denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que:



          (i) “a pena mínima do Recorrente foi fixada em quatro anos de reclusão, vez que o Juízo de origem utilizou uma das qualificadoras para fixar a pena base e a outra para majorá-la”;



          (ii) “considerando que o juízo de origem utilizou uma das qualificadoras para fixar a pena base, a mesma não poderia ser superior a dois anos e quatro meses, vez que a fração usual para esse aumento é de 1/6”; 



          (iii) “além do aumento da pena mínima por uma das qualificadoras, foram reconhecidas três circunstancias judiciais desfavoráveis em desfavor do Recorrente, no entanto, as mesmas não são anormais ou extraordinárias”.



    5. A defesa requer “seja refeita a dosimetria da pena imposta ao Recorrente, condenado por praticar o crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal Brasileiro, sendo aplicada as frações usuais de 1/6 para elevação da pena mínima e majoração pelas circunstancias judiciais desfavoráveis e qualificadora restante, conforme firme entendimento jurisprudencial. Com a realização de nova dosimetria, que deve se restringir ao máximo de quatro anos e quatro meses de pena final, requer-se a aplicação do regime inicial mais adequado, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, §1 ‘b’ e §2º ‘b’do Código Penal Brasileiro”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    10. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    11. O STF já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Red. p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Da mesma forma, esta Corte admite a exasperação da pena-base por múltiplas qualificadoras, que, nesse caso, são computadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. Nessa linha, vejam-se: RHC 120.599, Rel. Min. Luiz Fux; HC 110.390, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 95.157, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 188.031, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 145.000, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e HC 175.151, Rel. Min. Marco Aurélio.



    13. As decisões proferidas pelas instâncias antecedentes não divergiram dessas orientações. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    (...) a margem de discricionariedade autorizada ao julgador de primeira e segunda instâncias inviabiliza, em regra, que o Superior Tribunal de Justiça, ao qual a sistemática constitucional não atribui a competência de reexaminar fatos e provas, substitua, seja em habeas corpus, seja em recurso especial, o juízo de valor quanto ao grau de culpabilidade do agente e à pena necessária e suficiente à repreensão do delito, salvo em hipóteses excepcionais em que se verifique patente ilegalidade ou desproporcionalidade. 



    No caso, a conduta é concretamente mais reprovável, extrapolando os limites da gravidade inerente ao tipo penal de furto qualificado, pois se trata da subtração praticada por seis agentes, que demonstraram profissionalismo e ousadia ao cometerem o delito perto de posto policial, com emprego de explosivo em um posto de gasolina, gerando perigo concreto para a coletividade. Tais circunstâncias são suficientes para justificar a exasperação da reprimenda. 



    E, na hipótese de existência de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma a fim de qualificar o delito, e as demais, na segunda fase da dosimetria, como agravantes genéricas, desde que haja previsão legal expressa; ou, de forma residual, na primeira etapa dosimétrica, como circunstâncias judiciais negativas a fundamentar a majoração da pena-base.



    [...]



    Do mesmo modo, as consequências do delito são aptas a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, já que houve subtração de considerável quantia em dinheiro, que não foi recuperada. 



    Apesar de o prejuízo econômico ser inerente aos delitos patrimoniais, a jurisprudência desta Corte Superior admite que o valor subtraído seja empregado na valoração das consequências do delito quando o referido montante for significativo, tendo em vista o maior desvalor que este fato impõe, como ocorreu no caso em apreço. (...).



    [...]



    Como se vê, as instâncias ordinárias justificadamente reconheceram desfavoráveis as circunstâncias e consequências do delito e, utilizando de uma das qualificadoras do furto na primeira fase, fixaram a pena-base no patamar de 6 (seis) anos, que resultou definitivo em relação ao Paciente, patamar intermediário entre a pena mínima, fixada em 2 (dois) anos, e máxima, cominada em 8 (oito) anos, para o crime de furto qualificado. 



    Friso que na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento na pena-base a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático. 



    Assim, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena pela consideração desfavorável das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Inclusive, a Lei n.º 13.654/2018, posterior ao crime ora tratado, reconhecendo a extrema gravidade deste tipo de delito, fixou pena de reclusão mínima de 4 (quatro) e máxima de 10 (dez) anos, ao crime de furto praticado emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, como no caso.



    [...]”.



    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator